Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vistos. À Secretaria da 3a Turma Cível para que sejam remetidos os autos à Vara de Origem, a fim de se certificar nos autos se o despacho de ID 34158338 (ID de origem no 104534274) foi devidamente disponibilizado do Diário de Justiça Eletrônico – DJe. Após, retornem os autos concluso para análise do mérito recursal.